Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-07.2009.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000121-07.2009.8.14.0112
APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA- PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: JOSE HAROLDO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-Objeto do causa
diz respeito a percepção do valor de R$ 111.545,29 (cento e onze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) à título de diferença do valor concernente ao pagamento da realização de obras pelo Apelado nos anos de 2007 a 2008, tendo o juízo de primeira instancia condenado o Apelante ao pagamento
da
importância de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), acrescida dos consectários legais
.

2-Ainda que em instrução processual foram colhidos depoimentos testemunhais, dentre os quais o do ex-gestor do Município,
CARLOS AUGUSTO VEIGA (Id
1398861 - Pág. 10)
e o de
ARILDO TAVARES REPOLHO (Id (Id 1398861 - Pág. 2/3), servidor público municipal que atuava como pregoeiro na gestão em questão, sendo que nos referidos depoimentos constata-se que o Apelado fora vencedor em alguns processos de licitação, pertinentes a obras para educação como reforma de escolas e outros, bem como, a existência de pendências no pagamento do serviço, sendo apontado pelo ex-gestor o valor de R$ 85.000,00 como valor devido. Contudo, os depoentes não souberam informar se fora feita fiscalização da execução dos serviços, bem como, o ex-gestor afirmou que
o requerente não finalizou as obras que ficaram pendentes.

3-Da análise dos depoimentos e dos documentos juntados aos autos, observa-se que há comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, contudo, o Apelado
deixou de produzir provas suficientes à demonstração de
cumprimento da obrigação pelo Apelado, não
se desincumbido do ônus da prova
que a ele competia, cabendo registrar que as fotos juntadas aos autos não são capazes de comprovar o cumprimento da obrigação, não havendo indicação da obrigação a que se refere, nem comprovação de fiscalização para que se saiba se todos os itens da obrigação foram cumpridos, nem havendo sido juntado o contrato da obrigação por qualquer das partes litigantes nos presentes autos.

4-Assim, verifica-se que competia ao Apelado o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu. Precedentes.

5-
Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 (cinco) de outubro de 2020 à 13 (treze) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
contra
JOSÉ HAROLDO PINHEIRO

em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga-PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0000121-07.2009.8.14.0112-PJE
) proposta pelo Apelado.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id 1398916):

(...) Ante o exposto, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do NCPC, para condenar o MUNICÍPIO DE JACAREACANGA a pagar a quantia de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) em favor do Requerente
JOSÉ HAROLDO PINHEIRO, com correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora de acordo com o Art. T-F da Lei n°9.494 a contar da propositura da citação.

Condeno o réu no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação corrigida, nos termos do art. 83, §§ 2° e 3° do NCPC.

Transitada esta em julgado, prossiga-se na forma do artigo 523 do Novo Código de Processo Civil.

Apresentado recurso de apelação, intime-se o Recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo de lei, na forma do art. 1010, § 2° do NCPC.

Com ou sem a manifestação, encaminhe-se os autos ao E. TJPA, como determina o art. 1010, § 3° do NCPC.

Feito não sujeito à remessa necessária (...) – Grifo nosso

Em razões recursais da Apelação (Id
1398917
), o Apelante insurge-se contra a sentença alegando que a única testemunha que teria dado credibilidade à fundamentação da sentença seria o ex-prefeito Carlos Augusto Veiga, mesma pessoa que teria contratado sem licitação e que teria sumido com toda a documentação da maioria dos setores da Prefeitura de Jacareacanga, principalmente o Setor de Licitação e Contratos, conforme faria prova a farta documentação acostadas aos autos.

Aduz que o Autor não juntou provas cabais aptas a demonstrar o direito de receber o alegado. Afirma que o Apelado realizou obras inobservando diversos requisitos legais, ao arrepio da Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e de Licitação.

Pela eventualidade, insurgiu-se contra o valor da condenação, inclusive dos honorários sucumbenciais, aduzindo que o autor em momento algum conseguiu demonstrar que a quantia cobrada de fato era proveniente de serviços prestados e como chegou a tal montante, restando extremamente temerária tal cobrança. Alega que não fora observado o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 1398918
)
, refutando as teses da apelação e requerendo o seu não provimento.

Coube-me o feito por distribuição
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, considerou que por tratar-se de questão meramente patrimonial não traz repercussão coletiva a ensejar sua intervenção (Id 1504167
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DO APELO ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar o direito do Apelado

ao pagamento da
importância de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), acrescida dos consectários legais
, ante as alegações de ausência de provas da constituição do direito do Autor.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que
o Apelado pretende a percepção do valor de R$ 111.545,29 (cento e onze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) à título de diferença do valor concernente ao pagamento da realização de obras nos anos de 2007 a 2008, tendo o juízo de primeira instancia condenado o Apelante ao
da
importância de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), acrescida dos consectários legais
.

Observa-se, ainda que em instrução processual foram colhidos depoimentos testemunhais, dentre os quais o do ex-gestor do Município,
CARLOS AUGUSTO VEIGA (Id
1398861 - Pág. 10)
e o de
ARILDO TAVARES REPOLHO (Id (Id 1398861 - Pág. 2/3), servidor público municipal que atuava como pregoeiro na gestão em questão, sendo que nos referidos depoimentos constata-se que o Apelado fora vencedor em alguns processos de licitação, pertinentes a obras para educação como reforma de escolas e outros, bem como, a existência de pendências no pagamento do serviço, sendo apontado pelo ex-gestor o valor de R$ 85.000,00 como valor devido. Contudo, os depoentes não souberam informar se fora feita fiscalização da execução dos serviços, bem como, o ex-gestor afirmou que
o requerente não finalizou as obras que ficaram pendentes,
senão vejamos:

Em seguida a MMa. Juíza passou a ouvir a testemunha ARILDO TAVARES REPOLHO, (...), funcionário público municipal, (...) Testemunha compromissada na forma da lei e não contraditada, às perguntas da defesa do requerente respondeu: QUE atualmente trabalha na Justiça Eleitoral; QUE trabalho na prefeitura de 2005 a 2014; QUE trabalho na gestão de Carlos Augusto Veiga, exercendo várias funções;
QUE no período de 2007 a 2008 foi pregoeiro
;
QUE foram realizado [sic] muitos processos de licitação; QUE sabe informar que o autor logrou vencedor em alguns desse procedimentos
;
QUE se recordo [sic] que tais processos eram pertinentes a obras para educação como reforma de escolas, e outros que não se recorda ao certo; QUE todos os processos licitatórios foram concluídos
; QUE o pessoal da contabilidade efetuava os empenhos na medida em que as etapas das obras eram concluídas. Às perguntas da defesa do requerido respondeu:
QUE sabe informar que valores ficaram pendentes de pagamento em favor do autor, em que pese não saiba precisar o montante especifico; QUE sabe informar tal relato, porque pertencia a equipe de governo, sendo que no último quadrimestre da gestação se reuniram para fazer a programação de pagamentos dos fornecedores, dentre os quais constava o autor
; QUE um dos membros da equipe se dirigiu até a cidade d Itaituba para efetuar o saque dos valores, no entanto, após a sua ida não houve mais notícias do retorno do citado membro ou da realização de eventual pagamento; QUE não sabe precisar se houve o devido empenho de tais quantias, embora acredite que possa ter ocorrido;
QUE não sabe informar se foi feita fiscalização da execução dos serviços
. Após, a MMa. Juíza nada perguntou. Pelas partes não houve requerimentos de diligências

PRESENTE A TESTEMUNHA CARLOS AUGUSTO VEIGA. (...). Testemunha compromissada nas formas da lei. Passou a responder às perguntas do MM. Juiz: QUE o depoente conhece o Requerente do Município de Jacareacanga/PA, pois reside em Belém/PA, mas também tem residência naquele Município;
QUE o depoente era prefeito do Município de Jacareacanga/PA nos anos de 2005 a 2008, na época em que o Requerente prestou os serviços de empreiteiro à Prefeitura; QUE confirma que as obras mencionadas na petição inicial, foram realizadas pelo Requerente e devidamente pagas no valor R$486.669,34 (quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), porém além dessas obras, existiam outras construções contratadas, mas não finalizadas, que na troca de gestão do depoente, ficaram como "restos a pagar" para a gestão seguinte, no montante de aproximadamente R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)
; QUE o recurso para pagamento das referidas obras era do FUNDES 40, ou seja, recursos do próprio Município;
QUE o depoente alega que o Requerente não finalizou as obras que ficaram pendentes, e acredita que por isso o Prefeito seguinte não tenha realizado o pagamento ao Requerente; QUE o depoente não se recorda quais seriam essas outras obras que ficaram pendentes
; QUE as obras realizadas foram todas nos anos de 2007 e 2008; QUE o Prefeito que sucedeu o depoente era o Sr. Raolien Oliveira de Queiroz, que assumiu em janeiro de 2009; QUE recorda que as obras foram contratadas através de Carta Convite, pois os valores eram abaixo de R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), e por este motivo não exigiam licitação; QUE não sabe informar se o prefeito que o sucedeu realizou algum pagamento ao Requerente; QUE além do Requente, o depoente se recorda que mais 02 (dois) ou 03 (três) fornecedores foram lançados como "restos a pagar" ao final de sua gestão; QUE não sabe informar se o prefeito que o sucedeu realizou o pagamento desses outros fornecedores que também estavam com pendência de pagamento. Nada mais foi dito.

Da análise dos depoimentos e dos documentos juntados aos autos, observa-se que há comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, contudo, o Apelado
deixou de produzir provas suficientes à demonstração de
cumprimento da obrigação pelo Apelado, não
se desincumbido do ônus da prova
que a ele competia, cabendo registrar que as fotos juntadas aos autos não são capazes de comprovar o cumprimento da obrigação, não havendo indicação da obrigação a que se refere, nem comprovação de fiscalização para que se saiba se todos os itens da obrigação foram cumpridos, nem havendo sido juntado o contrato da obrigação por qualquer das partes litigantes nos presentes autos.

Assim, verifica-se que competia ao Apelado o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

A
PELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA SOBRE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. MUNICIPIO DE ITAITUBA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZOABILIDADE.
EFETIVO LABOR NÃO COMPROVADO. APURAÇÃO EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
. DIREITO RECLAMADO. FATO CONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1-
Ausência de comprovação de efetiva prestação de serviço, fato controverso a ser apurado em dilação probatória
.
2 Havendo fato controverso sobre o qual se funda o direito reclamado, necessariamente deve o Juiz, por meios probatórios adequados, permitir a dilação probatória, garantindo os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. 3- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 200730038252 PA 2007300-38252, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 14/05/2009, Data de Publicação: 25/05/2009) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- MUNICÍPIO - TÍTULO EXECUTIVO - CONVERSÃO EM MANDADO DE EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - NECESSIDADE
- EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. "
Nos casos de contrato bilateral, incumbe ao credor provar o cumprimento de sua obrigação (art. 615, IV, CPC), a fim de tornar o instrumento hábil a instruir o processo de execução como título executivo extrajudicial
. [...]" (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n. 252013). 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 00012485220008110023 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 27/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2015) – Grifo nosso

DIREITO ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PREJUDICADO. -
Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, no caso, caberia à apelante comprovar a alegada execução parcial da obra.

(TJ-MG 104320500841070011 MG 1.0432.05.008410-7/001(1), Relator: MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 23/07/2009, Data de Publicação: 04/08/2009) – Grifo nosso

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ENTREGA DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RELAÇÃO DE CONFIANÇA QUE NÃO SUPRIME A NECESSIDADE DE DEMONTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ENTREGA DAS MERCADORIAS – RECIBO UNILATERALMENTE PREENCHIDO PELA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É sabido que a assinatura do consumidor no canhoto de entrega de mercadorias é a forma utilizada pelos estabelecimentos comerciais para comprovar a entrega das mercadorias e, com isso, se exigir a respectiva contraprestação. Eventual relação de amizade e confiança recíproca entre as partes não têm o condão de, por si só, provar a prestação do serviço, tampouco a entrega das mercadorias, sobretudo considerando a negativa da recorrida. Às partes não basta simplesmente alegar os fatos. Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é antes de tudo que o juiz se certifique da verdade do fato alegado, o que se dá através das provas.

(TJ-MS 08023246520158120010 MS 0802324-65.2015.8.12.0010, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 07/12/2017, Mutirão - Câmara Cível I - Provimento nº 391/2017) – Grifo nosso

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à Apelação
,
para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da inicial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020